Tribunal: TJDFT
Processo: 0715212-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por RENATO RODOLFO DE ULYSSEA em vista de r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, encerrando a primeira fase de ação de exigir contas proposta por DAISY NATHALINA DE ULYSSEA, julgou procedente o pedido para condenar o Réu a prestar contas à parte Autora, no prazo de 15 (quinze) dias, relativas ao período de 11/03/2010 a 11/03/2020, das contas bancárias do Banco do Brasil – na agência única de Nova York sob no 254.35011-0, transformada em Miami ficando sob no 254350110; Agência: 4883-6, conta-corrente sob no 8.750-5; Agência no 1403-6, conta-corrente sob no 208.750-2; Agência no 1403-6, conta-corrente, sob no 208.750-2; e Agência no 1503-2 - conta-corrente sob no 859.388-4. Em razões, o Agravante irresigna-se contra a condenação a prestar informações sobre a conta de Nova Iorque/Miami, e quanto à omissão da r. decisão sobre as provas solicitadas, relativamente ao depoimento pessoal da Autora e à expedição de ofícios às instituições bancárias responsáveis pelas contas indicadas. Aduz que o Agravante nunca teve poderes formais para representar a Agravada perante agências bancárias fora do Brasil, sendo que os documentos apresentados pela Agravada não são hábeis ou capazes de transferir qualquer tipo de poder de representação, reforçando apenas que todos os três filhos (Renato, Heitor e Leonor) foram igualmente nomeados como beneficiários em situações excepcionais como falecimento, interdição ou decretação civil de ausência da Agravada, verdadeira titular. Sustenta, assim, não ter o dever legal de prestar contas sobre algo que nunca administrou. Quanto às provas requeridas, aduz que seus poderes de representação foram revogados e não mais possui legitimidade para solicitar informações sobre as contas bancárias. Além do mais, o depoimento pessoal da Agravada (arts. 385/388, do CPC) é essencial para o esclarecimento dos verdadeiros propósitos que embasaram a instauração da ação, “visto que o direito do mandante em exigir contas do mandatário é personalíssimo e existem fundadas razões para que o Agravante entenda que sua mãe possa estar sendo enganada por interesses escusos de terceiros”, bem como esclarecer o auxílio financeiro por ela prestado aos filhos, autorizando, ainda que verbalmente, retiradas feitas pelo Agravante e demais irmãos. Por fim, ressalta a urgência da medida, consubstanciada na iminência do encerramento da primeira fase da ação, e requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo, para reformar a r. sentença, “excluindo a conta de Nova Iorque como objeto da demanda e deferindo a produção das provas solicitadas”. Preparo regular (id 14440794). É a suma dos fatos. Decido. Inicialmente, em relação ao cabimento do agravo de instrumento em face de pronunciamento jurisdicional que resolve a primeira fase da ação de exigir contas, predomina na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que, a partir da sistemática introduzida pelo novo Código de Processo Civil, tal decisão (art. 550, §5o, do CPC) tem natureza de “decisão interlocutória de mérito”, sendo, portanto impugnável por meio de agravo de instrumento (art. 354, parágrafo único, do CPC). Assim, e presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Levando em consideração que o escopo da primeira fase da ação de exigir contas é o de apurar o direito do autor de exigi-las em face do réu, e que as alegações do Agravante a respeito da ausência de poderes de administração sobre a conta bancária de Nova York necessitam de incursão no próprio mérito do agravo, o que seria inapropriado nesta fase incipiente do recurso, a cautela e a prudência, inerentes ao poder geral de cautela, recomendam a concessão de parcial efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de resguardar a eficácia recursal. A ausência de atribuição de efeito suspensivo à Decisão agravada resultaria na prestação de contas pelo Réu e seu consequente julgamento pelo Juízo de origem, com o comprometimento da utilidade da via recursal manejada pelo Agravante. Nesse contexto, quanto ao dever de prestar contas sobre a conta bancária instituída em Nova York, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida vindicada. Por outro lado, no que tange às demais contas indicadas na decisão (localizadas no Brasil), o Agravante concorda com o seu dever de prestá-las, de modo que não há razão para suspender a decisão nesse ponto. As alegações sobre as provas requeridas, relativamente ao depoimento pessoal da Autora e à expedição de ofícios às instituições bancárias em que localizadas as contas indicadas, devem ser enfrentadas na segunda fase do procedimento em questão, uma vez que na primeira fase da ação de exigir contas não se busca discutir o quantum debeatur das contas, mas apenas o direito de exigi-las ou a obrigação de prestá-las. Assim, somente no decorrer da segunda fase da ação é que serão apreciadas as questões relativas à forma e ao conteúdo das contas apresentadas, com eventual necessidade de complementar a documentação. À vista do exposto, defiro em parte o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo, apenas no que tange ao dever de prestar contas da conta bancária localizada no exterior. Comunique-se ao Juízo prolator da Decisão recorrida. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). I. Brasília, 19 de março de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator